Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-55.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-55.2020.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, MIYAGAWA E MIYAGAWA LTDA - EPP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS
.
APELAÇÃO DO RÉU.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A EXONERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/92.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

APELAÇÃO DO AUTOR.
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDUTA DOLOSA E DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, condenando os réus às sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) a ocorrência de prescrição da ação de improbidade administrativa; (ii) a necessidade de instrução probatória para o julgamento da lide; (iii) a exigência de comprovação de dolo específico após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.
Apelação do Réu. Prejudicial de prescrição.
O recorrente foi exonerado do cargo em 11/3/2015. A ação de improbidade foi ajuizada no dia 6/8/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente à época, o que impõe o reconhecimento da prescrição e o consequente afastamento das penalidades constantes na sentença. Recurso conhecido e provido.

4. Apelação do Autor.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória.
Após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram intimadas acerca do julgamento antecipado da lide, o Recorrente apresentou manifestação informando não ter provas a produzir a anuindo expressamente com o julgamento antecipado.
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve haver a responsabilidade dos apelados de ressarcimento ao erário em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, ante a alegação de que realizaram dispensa de licitação de forma irregular, em prejuízo aos cofres públicos.

6. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

7. Ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionatório da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

8. Embora existam indícios de irregularidades na dispensa de licitação, não há demonstração de dolo específico na conduta dos Recorridos, bem como não há comprovação do efetivo dano ao erário.

9. O Decreto Emergencial que autorizou a dispensa de licitação é atribuído ao Prefeito Municipal e não ao Recorrido, na condição de secretário de educação. Ademais, a solicitação para a contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis foi feita à Comissão Permanente de Licitação, que realizou os procedimentos licitatórios.

10. Não há demonstração de que Empresa Recorrida forneceu o produto com base em preço fora da realidade do mercado ou que tenha agido em conluio com o objetivo de fraudar a licitação, inexistindo, portanto, a presença de dolo ou comprovação do efetivo dano.

11. Recurso conhecido e não provido.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação dos réus provida para declarar a prescrição da ação de improbidade administrativa. Apelação do autor desprovida, mantendo a improcedência do pedido de ressarcimento ao erário.

Tese de julgamento: "1. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do término do exercício do cargo em comissão. 2. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente o dolo genérico ou dano presumido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 23, I; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199; STJ, REsp 1899407/DF, Tema 1089.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação dos Réus e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação do autor, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (Processo nº 0800202-55.2020.8.14.0105) interpostas por CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA E
OUTRA
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou parcialmente procedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante de todo o exposto:

I)JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a)CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b)S. MIYAGAWA - ME, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de: a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Logo,
ratifico a decisão de ID 28335261, a qual determinou o bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e bloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS).

Condeno os promovidos ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Publique-se e Registre-se. Intime-se (...)

Após a oposição de embargos de declaração pelos Réus, a sentença foi mantida.

Em razões recursais, o apelante Carivaldo Antônio Macedo Baía sustenta preliminarmente, a ocorrência de prescrição, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre o ato de sua exoneração do cargo em comissão e o ajuizamento da ação.

Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que não foi oportunizada a produção das provas requeridas, como a oitiva de testemunhas.

Alega a ausência de dolo, essencial para a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei 8.429/92.

A apelante Miyagawa e Miyagawa Ltda aduz que não houve a comprovação de dolo ou conluio que pudesse caracterizar ato de improbidade administrativa. Alega que a sentença se baseou em alegações sem provas, e que a empresa apenas forneceu proposta em procedimento de dispensa de licitação por ter oferecido o menor preço, em conformidade com o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.

Afirma que com a promulgação da Lei nº 14.230/2021 que trouxe alterações à Lei de Improbidade Administrativa, a caracterização de atos de improbidade exige a comprovação de dolo específico, o que não foi demonstrado nos autos. Defende, portanto, a aplicação retroativa da nova legislação por ser mais benéfica, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o processo foi julgado sem a devida instrução probatória, com violação ao princípio do devido processo legal. Assevera que a produção de provas sobre o prejuízo ao erário era imprescindível e que a ausência desta análise culminou no julgamento antecipado da lide, em desconformidade com os artigos 355 e 356 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a sentença deixou de condenar os réus ao ressarcimento do dano, apesar de reconhecer a lesão ao erário, em clara afronta ao artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Ressalta que o ressarcimento é uma medida obrigatória nos casos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao patrimônio público.

As partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria por prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0806904-07.2021.8.14.0000.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratifica as manifestações do
Parquet
de 1º grau.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DOS RÉUS

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A teor da narrativa contida na petição inicial, os atos de improbidade teriam sido praticados no ano de 2013, quando o apelante exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação de Concórdia do Pará.

O recorrente
Carivaldo Antônio Macedo Baía
foi exonerado do cargo em 11/3/2015, conforme Portaria juntada no documento constante no id. 12829048. A ação por improbidade foi ajuizada no dia 6/8/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente naquele período:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

Desta forma, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público em contrarrazões, a ação por improbidade foi alcançada pela prescrição, restando inviável a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92.

Diante do exposto, a arguição de prescrição deve ser acolhida, para afastar as sanções específicas previstas no art. 12 da Lei de Improbidade, aplicadas aos Réus.

Não obstante o reconhecimento da prescrição, permaneceria possível, em tese, a continuidade da ação com vistas a promover o ressarcimento ao erário, considerando o disposto no art. 37, § 5º, da CF, o qual estabelece que
“a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.

Ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº. 1089 (REsp 1899407/DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
”.

Diante dessa possibilidade e considerando que o Autor interpôs apelação requerendo a condenação dos Réus ao ressarcimento ao erário, passamos à análise desta pretensão.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de provas.

Não assiste razão ao Apelante, pois após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram intimadas acerca do julgamento antecipado da lide, o Recorrente apresentou manifestação informando não ter provas a produzir a anuindo expressamente com o julgamento antecipado (id. 12829067).

Logo, havendo desistência da produção probatória e preclusão lógica para realizar o requerimento apenas após a prolação da sentença, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve haver a responsabilidade dos apelados pelo ressarcimento ao erário, em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, ante a alegação de que realizaram dispensa de licitação de forma irregular, em prejuízo aos cofres públicos.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Os dispositivos legais que fundamentam a condenação dos Apelantes foram modificados pela
Lei nº 14.230/21, passando a prever a exigência do dolo para a configuração da prática do ato de improbidade administrativa.

No caso, embora existam indícios de irregularidades na dispensa de licitação, não há demonstração de dolo específico na conduta dos Recorridos, bem como não há comprovação do efetivo dano ao erário.

Neste sentido, verifica-se que o Decreto Emergencial que autorizou a dispensa de licitação é atribuído ao Prefeito Municipal e não ao Recorrido, na condição de secretário de educação. Ademais, a solicitação para a contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis foi feita à Comissão Permanente de Licitação, que realizou os procedimentos licitatórios.

Além disto, não há demonstração de que Empresa Recorrida forneceu o produto com base em preço fora da realidade do mercado ou que tenha agido em conluio com o objetivo de fraudar a licitação, inexistindo, portanto, a presença de dolo ou comprovação do efetivo dano.

Verifica-se, ainda, que o próprio teor da petição inicial e da sentença evidencia que a conduta atribuída aos Recorridos se fundamenta no dolo e dano presumidos. Nesse sentido, aduziu o
parquet
na exordial (id.

12828992 - Pág. 5):

“Sabe-se que o dolo exigido para a configuração de improbidade administrativa é o dolo geral, ou seja, a simples intenção em contratar violando os requisitos da lei. Dispensa-se o dolo específico como já reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça (...)

Presente, desse modo, o dolo ainda que genérico e também o prejuízo mesmo que presumido ao erário por terem inviabilizado a obtenção de proposta mais vantajosa à administração pública, além, claro, da violação aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade, de modo a ensejar a presente ação (art. 4º e art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa) (...)

A sentença registrou que:

Assim, quanto à empresa S. MIYAGAWA - ME, tenho que é caracterizado o dolo genérico na hipótese do art. 11 da Lei de Improbidade, considerando que não se exige a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos. Nesse sentido: STJ, REsp 1690566/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017.

Outrossim, verifico a culpa na hipótese do art. 10 da Lei de improbidade, pois ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo licitante, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidar com a coisa pública.

Assim, constata-se que tanto a inicial quanto sentença fundamentam-se no dolo genérico e dano presumido, o que impossibilita a condenação na forma pretendida pelo Recorrente.

Destarte, inexistindo a demonstração do dolo específico e o efetivo dano ao erário, a ação deve ser julgada improcedente.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Acórdão que proveu reexame necessário, reformando a sentença de improcedência para condenar os réus por ato de improbidade administrativa. Autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, diante do Tema nº 1.199, julgado sob a sistemática de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal. Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, quando não havia a exigência de dolo específico.
Provas dos autos que demonstram apenas a voluntariedade dos agentes e o dolo genérico, insuficientes para condenação de acordo com a novel legislação
. Mera nomeação política que não configura improbidade sem a presença do dolo com finalidade ilícita.
Diferenciação entre atos imorais/ilegais e os passíveis de responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa. Inteligência dos novos arts. 1º, § 2º e 11, § 5º da Lei nº 8.429/92
. Readequação operada, com desprovimento do reexame necessário.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10041065420168260510 SP 1004106-54.2016.8.26.0510, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 06/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO
. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199.
DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE
. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A RÉ. I - Depreende-se dos autos que a ré foi condenada pela prática do ato ímprobo capitulado no art. 11, VI, da lei 8.429/92, na sua redação original, antes das alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/21. II - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. III - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.
IV - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. V - Apelação da ré DILZA MARIA PANTOJA CORREA a que se dá provimento para absolvê-la, com base no art. 11, inc. VI, com a nova redação dada pela Lei 14.230/21.

(TRF-1 - AC: 00329663420134013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada, por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.
2. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública
.
3. Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica.
4. Apelação do requerido a que se dá provimento.

(TRF-1 - AC: 10001925020174014301, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/03/2022)

Desta forma, impõe-se a rejeição do pedido de ressarcimento ao erário formulado pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação do Réu,
para declarar a ocorrência da prescrição da ação por improbidade administrativa e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação do Autor,
mantendo a improcedência da ação em relação ao pedido de ressarcimento ao erário
,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2024